Tribunal: TJES
Processo: 5022305-84.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022305-84.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CONSTANTINO MAZZOCO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5022305-84.2021.8.08.0024

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: JOSÉ CONSTANTINO MAZZOCO

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve colegiado proferido no evento n.º 2595498.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto pelo próprio Embargante JOSÉ CONSTANTINO MAZZOCO.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão.

O conceito de omissão guarda especial relação para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte (CPC, art. 1.022, inc. II).

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de omissão pela parte Embargante não se sustenta, com a devida vênia.

Isso porque quando do julgamento do recurso inominado houve, sim, a análise sobre o aludido questionamento a respeito do envio de faturas ao endereço eletrônico do Autor-Embargante.

Significa dizer que o presente recurso consistiu em mera pretensão oblíqua de reforma do julgado recorrido, com fundamento em rediscussão da lide, não se tratando, verdadeiramente, de via recursal supressora de omissão, contradição ou obscuridade, nem erro material.

Nesse sentido:

«1) Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Embargos de Declaração I, Edição n.º 189, precedentes: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.